Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-52.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001677-52.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Retido na fonte, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA - CPF: 496.149.081-49 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), governo do estado de mato grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO INICIAL -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, ao analisar o Tema 350, submetido à Repercussão Geral, envolvendo questões previdenciárias, consolidou entendimento de que a
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Isenção e Repetição de Indébito pela Retenção indevida do Imposto de Renda na Fonte, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que é portadora de doença grave/cegueira monocular irreversível (olho esquerdo), CID10 H54.4, e possuiu despesas mensais elevadas com oftalmologista, exames, medicamentos, etc.

Assevera que mensalmente há descontos ilegais do Imposto de Renda sobre o valor que recebe de pensão.

Argumenta que faz jus à isenção de IRPF por ser pessoa com deficiência (PCD).

Aduz que o Juízo
a quo
extinguiu, equivocadamente, o feito sem análise do mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Adverte que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade do prévio requerimento administrativo para fins de reconhecimento de isenção tributária e para fins de repetição de indébito.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao recurso, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência da angularização processual.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID47827463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de demanda proposta por
ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a isenção da Contribuição Previdenciária, em razão de ser portador de doença grave incapacitante, bem como a restituição dos valores descontados.

Antes da angularização processual, sobreveio a sentença que indeferiu o pedido inicial e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, pela falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo.

Pois bem.

Para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado,
não exige a prévia formulação de requerimento administrativo quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributária
.

A Constituição Federal enuncia:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Logo, não se pode exigir o esgotamento da via administrativa antes da propositura de demanda judicial.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, ao analisar o Tema 350, submetido à Repercussão Geral, envolvendo questões previdenciárias, consolidou entendimento aplicável ao caso vertente:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II –
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
[grifei]

Embora o objeto da lide verse sobre Direito Previdenciário, o raciocínio jurídico elaborado sobre a matéria processual das condições da ação a transcende; pois diz respeito sobre elementos materiais de uma relação jurídico-tributária já existente.

A isenção mitiga os efeitos da norma de tributação que está incidindo, de maneira que não há necessidade de que o pretendido direito seja previamente postulado junto à administração tributária.

A matéria já se encontra consolidada na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.
(TRF4, AG 5028608-70.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 26/08/2020)

REEXAME NECESSÁRIO \\ APELAÇÕES CÍVEIS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Tratando-se de pensão por morte de servidor público estadual, a retenção do Imposto de Renda é realizada na fonte, pelo IPSEMG, razão pela qual é parte legítima para responder à pretensão de isenção do tributo.

2. A ausência de prévio requerimento no âmbito administrativo não implica a impossibilidade do ajuizamento de ação com vistas ao reconhecimento do direito à isenção de Imposto de Renda, seja em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, seja porque o próprio ente público explicita resistência à pretensão deduzida na ação.

3. Preliminares rejeitadas.
[...]. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0647.13.009823-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 19/07/2016).

RECURSO INOMINADO. IPERGS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA.

[...] Desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas situações em que notória e reiterada a posição contrária da Administração ao direito invocado. Incidência do artigo 5º, XXXV da Constituição Federal. 3. A neoplasia maligna estava dentre as doenças que admitia a isenção de contribuição previdenciária na forma do §21 do artigo 40 da Constituição Federal. Prova demonstra a caracterização da moléstia. A prova para ensejar a condenação não é obrigatoriamente realizada por perícia oficial ou judicial. Também não se exige a comprovação de contemporaneidade da doença para ensejar a isenção debatida. 4. A condenação na situação em comento, respeitado o prazo prescricional, retroage à data de conhecimento da moléstia por parte do ente público.
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009358607, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 27-07-2020)

Desse modo, a decisão rechaçada merece ser cassada.

Convém ressaltar, que não se aplica ao caso a Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, §3º, do CPC), pois não houve a angularização processual.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO-APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Indeferida liminarmente a petição inicial do mandado de segurança, não cabe ao Tribunal, no julgamento de recurso de apelação, ingressar no mérito do writ, pois não há falar em causa madura se a autoridade apontada como coatora não foi, em nenhum momento, notificada para prestar informações.

2. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso especial e anular o acórdão na parte em que julgou o mérito do mandado de segurança, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento da ação mandamental.
(STJ, EDcl no REsp 723.426/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 20/10/2008)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, cassando a sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para análise processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021